Tribunal: TJMT
Processo: 1037635-06.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037635-06.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IZAURA RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 255.604.251-68 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FATOR REAL PERICIAS LTDA - CNPJ: 55.275.098/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil.
Agravo Interno em
Apelação cível. Empréstimo consignado não reconhecido. Indenização por dano moral. Valor mantido.
Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Aposentada ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais contra o Banco Bradesco S.A., alegando não ter contratado empréstimo consignado que gerou descontos mensais de R$ 16,00 em seu benefício previdenciário.

2.
Sentença declarou a inexistência do contrato n. 3274238504, determinou a restituição simples dos valores descontados, fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

Apelação
que
visava à majoração da indenização para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

II. Questão em discussão

3
. A ques
tão controvertida consiste em s
aber se é cabível a majoração da indenização por danos morais arbitrada em razão da cobrança indevida decorrente de contrato bancário não comprovado.

III. Razões de decidir

4.
A modificação do valor da indenização por dano moral exige demonstração de
irrisoriedade
ou exorbitância, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 7/STJ).

5
. O montante fixado (R$ 5.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o valor dos descontos, o perfil da vítima e as circunstâncias do caso.

6
. A indenização cumpre a função reparatória e pedagógica sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
É incabível a majoração do valor da indenização por danos morais quando fixado em quantia razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1969123/RS.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE A
GRAVO INTERNO
No 1007426-20.2024.8.11.0003

Trata-se de
Agravo Interno interposto por
Izaura Ribeiro Fonseca
em virtude da decisão unipessoal que desproveu o apelo tirado contra a sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A.

Em análise das razões do apelo, a sentença foi mantida inalterada, em especial quanto ao ponto devolvido para o segundo grau de revisão, concernente à majoração do valor dos danos morais, arbitrado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
),

acrescidos
de jurosde 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso (trânsito em julgado desta ação) e corrigido pelo INPC a partir da sentença.

Renitente, o Agravante busca aumentar o montante indenizatório fixado na origem para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas no ID 282416351.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A consumidora
Izaura Ribeiro Fonseca
não
se conforma com o montante indenizatório arbitrado na sentença em virtude da
declar
ação de

abusivi
dade do
s
d
escontos advindos de empréstimo consignado que alegou não ter contratado, que culminou n
o cancelamento
do
Contrato
Bancário
n. 3274238504
,

emitido pelo

Banco Bradesco S.A
.

A decisão recorrida foi prolatada com o seguinte teor:

Vistos etc.

Trata-se deRecurso de Apelação interposto por
Izaura Ribeiro da Fonseca
em virtude da

sentença proferida peloJuiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A.

O Juiz sentenciantedeclaroua inexistência da relação jurídica porque a Instituição Bancária não teria comprovado a contratação do crédito, uma
vez que a Apelante impugnou a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário e não foi recolhido o valor dos honorários da perícia.

De conseguinte, declarou a inexigibilidade do débito concernente ao Contrato n. 3274238504 e determinou sua exclusão do sistema do INSS.

Fixou multa para o caso de descumprimento, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, limitada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Compeliu o Banco àrestituição, na forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, a ser apurado em liquidação de sentença.

Além disso,compeliu a Instituição Bancáriaao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais
),

acrescidos
de jurosde 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso (trânsito em julgado desta ação) e corrigido pelo INPC a partir da sentença.

Ao final, impingiu ao Banco Apelado o ônus de sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 15% do valor da condenação.

Não há recurso doBanco
.

A Apelantepediu a majoração dos danos morais para a quantia de R$10.000,00 (dezmil reais).

As contrarrazões foram apresentadas no ID 264877790.

É o relatório. Fundamento.

DECIDO.

A matéria devolvida para o segundo grau de revisão está pacificada na jurisprudência do STJ e desta Corte, o que permite o julgamento do apelo em decisão unipessoal.

Com efeito, a Corte Superior de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que somente é permitida a modificação dos valores fixados a título de indenização por danos morais se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, o que não ocorre no caso dos autos, haja vista que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade foram observados.

Nesse sentido, estão os julgados abaixo:

1. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, cabível apenas em casos de manifesta excessividade ou
irrisoriedade
do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso.

1.1. No caso em tela, verificada a razoabilidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, a reforma do julgado demandaria reexame de provas. Incidência da Súmula 7/STJ, aplicável às alegações fundadas nas alíneas a e c do permissivo constitucional.

2. Inviável admitir o recurso especial que aponta violação a enunciado sumular. Incidência da Súmula 518/STJ
. (
AgInt
no REsp 1711507/RS
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020,
DJe
19/05/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VERBA FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. REVISÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ALEGADO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL RELACIONADO AO VALOR DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte tem entendimento de que somente é permitida a modificação dos valores fixados a título de indenização por danos morais se estes se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, o que não ocorre no caso dos autos, haja vista que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade foram observados. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

2. "Esta Corte Superior já deixou assente a impossibilidade do conhecimento do dissídio lastreado na diferença entre os valores arbitrados a título de danos morais ante a inexistência de similitude fática, já que "em se tratando de danos morais, torna-se incabível a análise do recurso com base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos" (
AgRg
no Ag n. 1.179.405/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
de 13/4/2010).

3. Agravo interno não provido
. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1969123 RS 2021/0259111-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/03/2022).

O caso retrata a ação manejada poraposentada pelo INSS que afirmou desconhecer o Contrato de Empréstimo Consignado n. 3274238504, supostamente firmado em 30/05/2019, no valor de R$ 1.152,00 (um mil cento e cinquenta e dois reais), e prevê o desconto de 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 16,00 (dezesseis reais), iniciadas em 06/2019.

Ao perceber que estava pagando por algo que não contratou, a aposentada ajuizou a vertente demanda sob a alegação de que não reconhece a dívida e, por isso, faria jus ao cancelamento da cobrança, à restituição dobrada de tudo o que foi descontado desde junho/2019, além de ser reparada por danos à sua honra.

Na contestação, a Instituição Bancária juntou documento relativo à operação questionada contendo uma imagem da Apelante, cuja autenticidade foi impugnada, motivo pelo qual o
Juiz da causa determinou a realização da perícia para averiguar se o documento é válido.

Como não houve o recolhimento dos honorários periciais, declarou-se a preclusão da prova. E, ante a dúvida sobre a veracidade do documento, ao prolatar a sentença, o Juiz de 1o grauconcluiu que o Banco não desincumbiu do ônus de comprovar o vínculo contratual.

A partir do contexto fático probatório, sobretudo pelo valor dos descontos indevidos, na ordem de R$ 16,00 (dezesseis reais) mensais, aliado ao fato de que a Apelante não demonstrou o agravamento da sua situação financeira, entendo que o montante arbitrado na sentença - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – é suficiente para reparar o dano moral provocado com o evento danoso.

Logo, não há motivos para acolher à pretensão recursal.

Posto isso, sem delongas,
nego provimento
ao recurso interposto por
Izaura Ribeiro da Fonseca
e confirmo integralmente a sentença.

Deixo de fixar honorários recursais por ausência de condenação da Apelante na origem.

Foi esclarecido na decisão que a
ofensa moral reclamada

result
ou
da angústia, frustração, transtorno e constrangimento inaceitáveis causados à demandante em razão da contratação ilegítima realizada em seu nome e de
,
ainda
,
ter sido privad
a
de parte de sua renda mensal,
com descontos de R$ 16,00 (dezesseis reais), que embora módicos, são
indispensável
à sua sobrevivência.

Tal qual o Juiz de 1o grau, esta Relatora concluiu que a
indenização
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para
compensar ou atenuar a ofensa moral injustamente infligida,
pois
proporcion
ou
moderada satisfação da vítima, sem lhe propiciar enriquecimento ilícito
.

Além disso
,
o valor é capaz d
e desestimular o agente quanto a eventual reincidência, não podendo o dever reparatório ser convertido em instrumento que propicie vantagem exagerada ou de enriquecimento
indevido
.

Desse modo,
foi
levado em consideração o perfil econômico da vítima (pensionista com renda de um salário-mínimo), a capacidade patrimonial da entidade ofensora (
instituições financeira
) e as peculiaridades do caso examinado (inexistência de comprovação de que os descontos controvertidos de R$
16
,00 prejudicaram a dignidade ou subsistência da autora),
de maneira que
a indenização de R$
5
.000,00
(cinco mil reais)

é
condizente com a hipótese examinada e critérios norteadores supramencionados.

De mais a mais, segundo orientação do STJ, caberá revisão do montante indenizatório apenas se for irrisório ou exorbitante, o que não
verifica-se
no caso concreto.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao agravo interno e confirmo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025